Tribunal: TJDFT
Processo: 0710941-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA No 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial para condenar o ente distrital “a pagar a parte autora a quantia de R$ 72,46 (setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), referente aos valores históricos reconhecidos administrativamente, [...].”
3. O Distrito Federal pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a prescrição, porquanto a parte autora não comprovou causa suspensiva da prescrição, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Decreto-Lei no 20.910/32. Argumenta que deve ser aplicado o Tema no 1.109 do STJ, no sentido de que o reconhecimento da dívida pela Administração Pública não importa em renúncia tácita à prescrição.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 61967277). A autora/recorrida pugna pela confirmação da sentença.
5. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o, do Decreto no 20.910/32.
6. No caso, em 22/01/2024 a Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Estado de Educação do DF reconheceu crédito salarial da autora, no valor de R$72,46 (setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), referente a 01/2010 (ID 61967262).
7. O art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único do mesmo artigo legal estabelece: “A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
8. Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019, é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)".
9. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
10. Destarte, inexistindo comprovação de pedido administrativo apresentado dentro do prazo quinquenal e exibida somente a declaração de reconhecimento do crédito total, deve ser declarada a prescrição da pretensão autoral. Com efeito, mera declaração de reconhecimento do débito não tem o condão de afastar a prescrição, notadamente porque o documento foi emitido em 22/01/2024, indicando créditos constituídos há mais de 5 (cinco) anos.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a prescrição da pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
12. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.